Tribunal: TJDFT
Processo: 0015758-72.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015758-72.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELSON MACEDO DE ARAUJO, CACILDA COSTA RIOS, CONCEICAO DE MARIA ALMEIDA ARAUJO, DELZUITE LOPES CAZECA, DIRCE DE DEUS LUCAS, DORLENE DE JESUS AROUCHA BRITO, EDLENE BAPTISTA MARIANO, FLORISNEIDE ITACARAMBY DE ALMEIDA FERREIRA, GERALDO CICERO FERNANDES VALADARES, JEANNE ALMEIDA MESQUITA DA COSTA, JOAO GONCALVES DO CARMO, JOAO LEITE DAS NEVES, JORGETH DE AZEREDO MIRANDA, JOSE MARTINS LEITE, JOSEFINA NUNES, KEILLA CRISTINA SILVA DE CONFESSOR, MARCELO DE CASTRO BOTELHO, MARGARIDA ANTONIA DE LACERDA, MARIA DE DEUS DO REGO RODRIGUES, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS (IDs 22069624/22070273), cedidos originariamente ao cessionário ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI, que subcedeu ao subcessionário R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA, apresentado pelo requerente REYNALDO WAGNER TAVEIRA. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios